Tribunal: TJMT
Processo: 1006056-02.2018.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — IMPOSSIBILIDADE DE O ESTADO IMPUGNAR CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE IMPÔS MULTA COMINATÓRIA EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — FIXAÇÃO DE FORMA RAZOÁVEL — OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
O Estado de Mato Grosso não está autorizado a recorrer da sentença, com a finalidade de substituir a multa cominatória pelo bloqueio de valores via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), substituto do sistema Bacen Jud, visto que a sentença impôs a multa cominatória tão somente em relação ao Município.
Deve ser mantida a sentença que fixou os honorários advocatícios de forma razoável, em observância ao artigo 85 do Código de Processo Civil.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1006056-02.2018.8.11.0040

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:
[
EXMA SRA DESA MARIA APARECIDA RIBEIRO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO SR DES LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMA SRA DESA MARIA EROTIDES KNEIP, E EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
]

Parte(s):
[PAULO LUCIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 079.229.811-04 (APELADO), SONIAMAR FRITSCH - CPF: 621.946.151-72 (ADVOGADO), RICARDO ADRIANO HAACKE - CPF: 024.627.981-88 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"POR MAIORIA, CONHECEU EM PARTE O RECURSO E NA PARTE CONHECIDA NEGOU PROVIMENTO, NOS TERMO DO VOTO 2o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, VENCIDOS A RELATORA E O 1o VOGAL". (Participaram do julgamento: EXMA SRA DESA MARIA APARECIDA RIBEIRO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO SR DES LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMA SRA DESA MARIA EROTIDES KNEIP, E EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

E M E N T A

APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — IMPOSSIBILIDADE DE O ESTADO IMPUGNAR CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE IMPÔS MULTA COMINATÓRIA EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — FIXAÇÃO DE FORMA RAZOÁVEL — OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

O Estado de Mato Grosso não está autorizado a recorrer da sentença, com a finalidade de substituir a multa cominatória pelo bloqueio de valores via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (
SISBAJUD
), substituto do sistema Bacen Jud, visto que a sentença impôs a multa cominatória tão somente em relação ao Município.

Deve ser mantida a sentença que fixou os honorários advocatícios de forma razoável, em observância ao artigo 85 do Código de Processo Civil.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto
pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, na ação de obrigação de fazer proposta por Paulo Lucio Ferreira da Silva (Autos no 1006056-02.2018.8.11.0040), julgou procedente o pedido inicial para:
a)
condenar o apelante e o Município de Sorriso, solidariamente, a providenciarem tratamento de saúde, em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar ao autor, procedendo com o necessário para o restabelecimento de sua saúde e disponibilizando atendimento diário na unidade de Saúde do bairro Rota do Sol, inclusive com o fornecimento de meio de transporte para efetivação de seu atendimento;
b)
condenar o Município de Sorriso a I) fornecer todos os medicamentos prescritos ao idoso, conforme receituário médico, até posterior indicação médica em sentido contrário; II) promover a limpeza e retirada de entulhos do terreno de sua residência, devendo, para tanto, ser intimado o Secretário de Obras Municipal pessoalmente para que cumpra a determinação judicial, sob pena de multa diária e pessoal no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); III) promover o acompanhamento psicológico e social do idoso através de atendimentos domiciliares realizados pela equipe do CAPS e CREAS do município, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e bloqueio de valores nas contas públicas; e
c)
condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo em vista o disposto no §8o do art. 85 do Código de Processo Civil (Id 65723626).

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso defende a substituição da multa diária fixada na r. sentença, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), por meio menos gravoso, qual seja, a penhora online dos valores necessários ao adimplemento da obrigação.

Assevera, também, que
“a fixação dos honorários deve sempre se pautar nos critérios do art. 85, I, II, III, IV do CPC, com destaque para a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

Conclui, assim, que tomando em referência a importância da causa, o trabalho do advogado e o tempo exigido para o seu serviço,
não se mostra razoável o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, tendo o juízo de primeira instância decidido em dissonância com a regra da equidade contida no §8o e com os critérios elencados no §2o, devendo ser reduzidos os honorários advocatícios a patamares razoáveis.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto (Id. 65723631 - Pág. 15).

Contrarrazões não foram apresentadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo (Id 67350963 - Pág. 2).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Eminentes pares:

Como visto, trata-se
de recurso de apelação cível interposto
pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, na ação de obrigação de fazer proposta por Paulo Lucio Ferreira da Silva (Autos no 1006056-02.2018.8.11.0040), julgou procedente o pedido inicial para:
a)
condenar o apelante e o Município de Sorriso, solidariamente, a providenciarem tratamento de saúde, em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar ao autor, procedendo com o necessário para o restabelecimento de sua saúde e disponibilizando atendimento diário na unidade de Saúde do bairro Rota do Sol, inclusive com o fornecimento de meio de transporte para efetivação de seu atendimento;
b)
condenar o Município de Sorriso a I) fornecer todos os medicamentos prescritos ao idoso, conforme receituário médico, até posterior indicação médica em sentido contrário; II) promover a limpeza e retirada de entulhos do terreno de sua residência, devendo, para tanto, ser intimado o Secretário de Obras Municipal pessoalmente para que cumpra a determinação judicial, sob pena de multa diária e pessoal no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); III) promover o acompanhamento psicológico e social do idoso através de atendimentos domiciliares realizados pela equipe do CAPS e CREAS do município, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e bloqueio de valores nas contas públicas; e
c)
condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo em vista o disposto no §8o do art. 85 do Código de Processo Civil (Id 65723626).

Segundo o apelante, deve ser reformada a sentença no que tange à cominação de multa diária (R$5.000,00), substituindo-a por bloqueio
on line
, bem como à fixação de honorários advocatícios em R$1.000,00 (mil reais), por considerar esse montante excessivo.

A pretensão merece parcial acolhida.

Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou seu entendimento no sentido de que é perfeitamente possível a imposição de multa cominatória à Fazenda Pública, nos termos dos arts. 497 c/c art. 498 do CPC, pois constitui meio de coerção e tem por objetivo compelir o Estado ao cumprimento de uma determinação judicial.

No entanto, há outros meios para assegurar a efetividade das decisões judiciais que são menos prejudiciais ao ente público, já que tal penalidade não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão.

Aliás, o art. 536 do CPC não deixa dúvidas quanto a essa questão, porque estabelece que o julgador poderá, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as medidas necessárias à efetivação da tutela específica pleiteada. Veja-se:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer, o Juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

Nessa linha de entendimento, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral, ratificando a jurisprudência da Corte Suprema, no sentido de que, havendo risco de grave comprometimento da saúde do demandante, o bloqueio de verbas públicas mostra-se possível,
in verbis
:

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA GARANTIA
. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE.
EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL
.
(RE 607582 RG, Relator(a): Min. Ellen Gracie, julgado em 13/08/2010, DJe-159 Divulg 26-08-2010 Public 27-08-2010)

Negritei.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte, também se posiciona favoravelmente ao bloqueio
on line
de valores, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA E FIXAÇÃO DE MULTADIÁRIA. ART. 461, §§ 4o E 5o, DO CPC. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO OU EVIDENTE AMEAÇA DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM MANDAMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

I - O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial 1.069.810/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que cabe ao magistrado avaliar a adoção das medidas necessárias ao cumprimento de decisão que impõe o fornecimento de medicamentos, podendo, inclusive, determinar, fundamentadamente, o bloqueio de verba pública necessária à sua aquisição (STJ, REsp 1.069.810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/11/2013).

II. É possível o bloqueio de verba e a imposição de multa, com fundamento no art. 461, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, para compelir o réu a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer, norma que o STJ tem aplicado subsidiariamente ao mandado de segurança. Nesse sentido: STJ, AgRg nos EDcl no RMS 42.249/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/12/2013.

III. (...).

IV. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento de decisão judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde. Porém, o STJ entende que o bloqueio de verbas públicas é medida excepcional, só sendo legítimo 'para o fim de garantir o fornecimento de medicamento à pessoa que dele necessite, quando houver o risco de grave comprometimento da saúde do demandante'
(RMS 35.021/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28.10.2011). (...). (RMS 38.574/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/04/2014, DJe 05/05/2014).

Esta Corte de Justiça também não destoa do entendimento expresso pelo STF e pelo STJ. Confira-se:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL –
DIREITO A SAÚDE
DA CRIANÇA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ESPECIALIZADO - NEUROCIRURGIA – HIDROCEFALIA (CID G91) – UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO EM UNIDADE – MULTA ARBITRADA– AFASTADA -
POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA
- SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

[...]

4
. Reconhecendo a necessidade de fixação, em face do ente público, de um meio coercitivo para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada. No caso dos autos, a medida vindicada foi cumprida efetivando o direito a saúde da criança.

5. Sentença Retificada Parcialmente.
(ReeNec, 93752/2013, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 28/01/2014, Data da publicação no DJE 06/02/2014). Grifei.

Diante disso, tenho que a multa cominatória imposta pelo juízo singular deve ser substituída pelo bloqueio
on line
de valores, por se revelar, no caso concreto, o meio mais eficaz para a garantia do cumprimento da ordem judicial, no valor exato para custear o tratamento médico solicitado.

Quanto aos honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais), como se sabe, esta verba deve ser estabelecida de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso.

Na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, outrossim, a regra é a aplicação do disposto no artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil, pelo qual os honorários advocatícios deverão ter como base de cálculo o valor da condenação ou o proveito econômico.

Todavia, considerando que, no caso, a pretensão relaciona-se ao direito à assistência à saúde, logo, de valor inestimável, não há falar-se em valor da condenação ou proveito econômico da causa, o disposto no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, cujo teor é o seguinte,
verbis
:

“
Art. 85
. (...)

§8o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o
.”

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CIRURGIA – NECESSIDADE COMPROVADA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL, SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA – DESCABIMENTO – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - CANCELAMENTO DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - PRESTAÇÃO DE CONTAS – NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

(...)

O Código de Processo Civil estabelece que, nas causas em que for vencida a fazenda pública, o juiz fixará os honorários equitativamente (§ 3o do artigo 85), considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho e o tempo exigido do advogado;
todavia, por se tratar o caso de direito à assistência à saúde, o valor é inestimável, razão pela qual incide o disposto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, que estabelece que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o
.

(...)”.
(N.U 0006971-51.2015.8.11.0015, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/09/2019, Publicado no DJE 30/09/2019)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – NECESSIDADE COMPROVADA – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – MULTA COMINATÓRIA – AFASTAMENTO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO SEM APLICAÇÃO DE MEDIDA COERCITIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO ART. 85, § 8o DO CPC – CABIMENTO – CAUSA CUJO PROVEITO ECONÔMICO É INESTIMÁVEL – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO– SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1.A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2. Tratando-se de causa relacionada à garantia do direito à saúde, cujo valor material é inestimável, correta a aplicação do § 8o do art. 85 do novo CPC, que remete à apreciação equitativa considerando os incisos do § 2o do artigo citado (grau de zelo profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço).

3. (...)”.
(N.U 0003542-63.2014.8.11.0063, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 21/02/2019)

Nessa senda, levando-se em consideração a natureza da causa, verifico que o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), fixado na sentença a título de honorários advocatícios, mostra-se equitativo e satisfatório para remunerar o serviço prestado pelo causídico, notadamente porque a questão não traz complexidade que justifique o valor mais elevado, devendo a sentença ser mantida neste aspecto.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, apenas para substituir a multa diária por bloqueio
on line
de valores, mantendo-se incólume os demais fundamentos da sentença recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar solidariamente o Município de Sorriso e Estado de Mato Grosso a providenciar tratamento de saúde, em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar ao idoso, procedendo com o que for necessário para o restabelecimento de sua saúde, disponibilizando atendimento diário na unidade de Saúde do bairro Rota do Sol, inclusive, fornecendo meio de transporte para efetivação de seu atendimento.

Condeno, ainda o Município de Sorriso a: i) fornecer todos os medicamentos prescritos ao idoso, conforme receituário médico em anexo, até posterior indicação médica em sentido contrário; ii) promover a limpeza e retirada de entulhos do terreno de sua residência, devendo, para tanto, ser intimado o Secretário de Obras do município pessoalmente para que cumpra a determinação judicial, sob pena de multa diária e pessoal no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); iii) promover o acompanhamento psicológico e social do idoso através de atendimentos domiciliares realizados pela equipe do CAPS e CREAS do município, tudo no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e bloqueio de valores nas contas públicas.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ratifico a liminar concedida à ref. 17331712.

Condeno os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), tendo em vista o disposto no §8o, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, remetam-se os autos à CAA para as providências necessárias. [...]. (Id. 65723626, fls. 7/8).

Preliminarmente, anoto que, o Estado de Mato Grosso não pode recorrer da sentença, com a finalidade de substituir a multa cominatória pelo bloqueio de valores via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (
SISBAJUD
), substituto do sistema Bacen Jud.

Há manifesta contradição entre o ato de pedir para que se faça o bloqueio de valores via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário. Se o Estado de Mato Grosso realmente dispõe, como alega dispor, basta que se faça a constrição judicial. Esse é um ato atentatório à dignidade da Justiça.

Ademais, a sentença impôs a aplicação de multa cominatória tão somente em relação ao Município de Sorriso, pelo que, por razões óbvias, não se estenderia ao Estado de Mato Grosso.

Dessa forma, voto no sentido de não conhecer do recurso em relação ao capítulo da sentença que fixou a multa cominatória para cumprimento da obrigação.

Quanto ao valor dos honorários advocatícios, este foi fixado em R$ 1.000,00: mil reais, em consonância com o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, por se tratar de pretensão relacionada a direito à assistência à saúde; logo, de valor
inestimável
, a afastar as questões acerca do proveito econômico da causa ou do valor da causa.

[...] IX - Para a hipótese dos autos,
o arbitramento da verba honorária em R$ 1.000,00 (mil reais) não se mostra irrisório a ponto de macular o art. 85 do CPC/2015
, consoante se verifica dos seguintes julgados: Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.008.787/RJ, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, Julgamento em 24/10/2017, DJe 19/12/2017; AgInt no REsp 1.365.809/SC, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, Julgamento em 25/10/2016, DJe 23/11/2016.).

X - Impende destacar ainda que, ‘
nas ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma contínua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, esta Corte Superior tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável
’ (AgInt no AREsp 1.234.388/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 5/2/2019). Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.490.947/SP, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Julgamento em 3/12/2019, DJe 9/12/2019; REsp 1.799.841/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgamento em 14/5/2019, DJe 2/8/2019.) [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1862573/ES, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de setembro de 2020). [sem negrito no original]

[...] VI - Para a hipótese dos autos,
o arbitramento da verba honorária em R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra irrisória a ponto de macular o art. 85 do CPC/2015
, consoante se verifica dos seguintes julgados: (AgInt no REsp n. 1.763.983/AL, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgamento em 23/9/2019, DJe 25/9/2019 e REsp n. 1.799.626/GO, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 9/4/2019, DJe 22/5/2019).

VII – Ademais, ainda que que se pudesse afastar o óbice do Enunciado Sumular n. 7/STJ, é forçoso destacar que,
nas ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma contínua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, esta Corte Superior tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável
(AgInt no AREsp n. 1.234.388/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 5/2/2019). Confiram-se os julgados sobre a questão: (AgInt no AREsp n. 1.490.947/SP, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgamento em 3/12/2019, DJe 9/12/2019 e REsp n. 1.799.841/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 14/5/2019, DJe 2/8/2019). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1613105/MS, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de setembro de 2020). [sem negrito no original]

Assim, os honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00: mil reais, apresenta-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de conhecer, em parte, do recurso e, nessa extensão, negar provimento.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o. VOGAL)

Peço vênia à relatora e acompanho o voto do 2o. vogal.

EM 09 DE FEVEREIRO DE 2021:

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, O 2o. VOGAL VOTOU NO SENTIDO DE CONHECER EM PARTE DO RECURSO, APENAS NO PONTO EM QUE REQUEREU A REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E, NESSA EXTENSÃO, NEGOU PROVIMENTO, SENDO ACOMPANHADO PELO 1o. VOGAL. EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA, JULGAMENTO SUSPENSO PARA A AMPLIAÇÃO DE QUÓRUM.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 28 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3a VOGAL)

Acompanho o voto do des. Luiz Carlos da Costa.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Recurso de Apelação Cível
interposto
pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, na ação de obrigação de fazer proposta por Paulo Lucio Ferreira da Silva (autos no
1006056-02.2018.8.11.0040
), julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR solidariamente o Município de Sorriso
e
Estado de Mato Grosso
a providenciar tratamento de saúde, em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar ao idoso, procedendo com o que for necessário para o restabelecimento de sua saúde, disponibilizando atendimento diário na unidade de Saúde do bairro Rota do Sol, inclusive, fornecendo meio de transporte para efetivação de seu atendimento.

CONDENO,
ainda o
Município de Sorriso
a: i) fornecer
TODOS
os medicamentos prescritos ao idoso, conforme receituário médico em anexo, até posterior indicação médica em sentido contrário; ii) promover a limpeza e retirada de entulhos do terreno de sua residência, devendo, para tanto, ser intimado o Secretário de Obras do município pessoalmente para que cumpra a determinação judicial,
sob pena de multa diária e pessoal no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
; iii) promover o acompanhamento psicológico e social do idoso através de atendimentos domiciliares realizados pela equipe do CAPS e CREAS do município,
TUDO NO PRAZO DE 48 HORAS
,
sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e bloqueio de valores nas contas públicas.

Por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ratifico a liminar concedida à ref. 17331712.

Condeno os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo em vista o disposto no §8o, do art. 85, do Código de Processo Civil.

(...) (id. no 65723626)

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso defende a necessidade da substituição da multa diária fixada na sentença, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por meio menos gravoso, qual seja, a penhora
online
dos valores necessários ao adimplemento da obrigação.

Assevera, também, que
“a fixação dos honorários deve sempre se pautar nos critérios do art. 85, I, II, III, IV do CPC, com destaque para a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

Conclui, assim, que, tomando em referência a importância da causa, o trabalho do advogado e o tempo exigido para o seu serviço,
não se mostra razoável o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, tendo o juízo de primeira instância decidido em dissonância com a regra da equidade contida no §8o e com os critérios elencados no §2o, devendo ser reduzidos os honorários advocatícios a patamares razoáveis.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto (id. no
65723631
).

No id. no 66684481, consta certidão de dispensa do recolhimento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso interposto.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento
do apelo (id. no
67350963
).

A Exma. Relatora,
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro,

deu provimento, em parte, ao recurso,
apenas para substituir a multa diária por bloqueio online de valores, mantendo-se incólume os demais fundamentos da sentença recorrida.

A relatoria sustenta ser
perfeitamente possível a imposição de multa cominatória à Fazenda Pública, porém reconhece que há outros meios para assegurar a efetividade das decisões judiciais que são menos prejudiciais ao ente público
, bem como que
o valor fixado na sentença a título de honorários advocatícios mostra-se equitativo e satisfatório.

Os Desembargadores
Mário Roberto Kono de Oliveira e Luiz Carlos da Costa
votaram no sentido de
conhecer, em parte, do recurso, apenas no ponto referente a redução da condenação ao pagamento de honorários advocatícios e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

Os vogais sustentam que,
a pretensão de substituição da multa aplicada pelo bloqueio
online
de verbas públicas é moral e

juridicamente inadmissível
, considerando que
o bloqueio importa em pagamento direto ao prestador do serviço, via de regra, por preços superiores aos que o ente público pagaria e ainda, sem adequada prestação de contas, tudo em detrimento do dinheiro do povo.

Registram, ainda, que a sentença impôs a aplicação de multa cominatória tão somente em relação ao Município de Sorriso, pelo que, por razões óbvias, não se estenderia ao Estado de Mato Grosso.

Por fim, entendem que o montante fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), apresenta-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o artigo 942 do Código de Processo Civil de 2015.

É o relatório necessário.

Pois bem.

Em relação à substituição da multa aplicada pelo Juízo singular, entendo que, em tese, a sentença mereceria alteração, no entanto, se aplicada em desfavor do Apelante, tendo em vista que esta pode ser substituída pela possibilidade de bloqueio nas contas públicas em caso de descumprimento da obrigação de fazer, como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde.

Nesse sentido, inclusive, rememoro que o artigo 536 do Código de Processo Civil de 2015 confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos para assegurar a efetividade das decisões judiciais que são menos prejudiciais ao ente público e garantem maior efetividade, uma vez que a imposição de
astreintes
não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão e principalmente não garantem maior efetividade à decisão judicial.

A propósito:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer, o Juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

Ademais, a possibilidade de bloqueio de verbas públicas, para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente em ações relacionadas ao direito à saúde,
foi admitida em sede de recurso repetitivo perante o superior tribunal de justiça
. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ
.

1.
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
.

2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ
.

(REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013). [Destaquei]

Neste sentido são também os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. MERA INSATISFAÇÃO COM O JULGADO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) FIXADA COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE. ART. 461, § 5o, DO CPC/1973. VALOR DA MULTA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973.

2. A Primeira Seção do STJ, segundo o disposto no art. 543-C do CPC/1973, decidiu que, "
tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação" (REsp 1.069.810/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 6.11.2013).

3. Rever o entendimento consignado pela Corte local quanto à não exorbitância das astreintes arbitradas requer revolvimento do conjunto fático-probatório, visto que a instância a quo utilizou elementos contidos nos autos para alcançar tal entendimento. Aplicação da Súmula 7/STJ.

4. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp 1650762/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 9-3-2017, DJe 19-4-2017). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MEDIDAS EFICAZES À EFETIVAÇÃO DA DECISÃO. PRUDENTE ARBÍTRIO COM ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. MULTA NECESSÁRIA EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO CASO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

III
- É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual tratando-se de ação de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

IV - O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ.

V - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou a cominação de multa diária é necessária em razão das peculiaridades do caso, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

VI - É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.

VII - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VIII - Agravo Interno improvido
.

(AgInt no REsp 1593816/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 4/8/2016, DJe 16/8/2016). [Destaquei]

Este Tribunal, inclusive, já decidiu nesse sentido,
in litteris
:

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OMISSÃO - VERIFICADA - EFEITOS INFRINGENTES - SUBSTITUIÇÃO DA MULTA POR BLOQUEIO ON LINE - MATÉRIA PACIFICADA NAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - ACOLHIMENTO.

Verificada a existência de omissão, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes.
A multa imposta à Fazenda Pública pelo descumprimento de ordem judicial, embora factível, deve ser substituída pelo bloqueio judicial, porque aquela atingiria diretamente o erário e, de consequência, toda a sociedade.

(TJMT – Embargos de Declaração no 6575/2017 – Relator: Des. Márcio Vidal – Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível – Data do Julgamento: 24-4-2017). [Destaquei]

AGRAVO INTERNO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE INTERPRETE DE LIBRAS –
FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA AO ENTE PÚBLICO – SUBSTITUIÇÃO PELO BLOQUEIO ON LINE – MEIO MAIS EFICAZ NO CASO CONCRETO
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É possível aplicar multa ao Poder Público, como forma de inibir o descumprimento de determinação judicial.
Como a norma do 497, do NCPC, confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos, há que ser mantida a coercibilidade, porém, através de meios mais eficazes e efetivos, como a possibilidade de bloqueio online do valor correspondente à obrigação não cumprida, de modo que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação
.

(TJMT – AgR 10335/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 17-4-2017, publicado no DJE 25-4-2017). [Destaquei]

No entanto,
não se pode olvidar que a multa foi fixada exclusivamente em desfavor do Município de Sinop
, seguida pela ratificação dos efeitos da decisão antecipatória destinada apenas a este ente, de modo que carece ao Estado Apelante interesse recursal em obter reforma da sentença, porquanto não sucumbente, no que se refere a capítulo.

Desse modo, na falta de pressuposto intrínseco para o apelo, tem-se que o não conhecimento do Recurso de Apelação Cível na parte que em que impugna o capítulo da sentença que fixou a multa cominatória para cumprimento da obrigação se revela adequado.

Quanto aos honorários advocatícios arbitrados, verifico que a sentença não merece alteração.

Explico.

O Código de Processo Civil fixou percentuais específicos para o arbitramento de honorários nas causas em que a Fazenda Pública for parte, conforme segue:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1
o
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5
o
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3
o
, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6
o
Os limites e critérios previstos nos §§ 2
o
e 3
o
aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 7
o
Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

§ 8
o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
o
.

No entanto, as ações relacionadas ao direito à saúde devem ser tratadas como de valor inestimável, pois os bens almejados são a vida e a saúde, e não apenas o fornecimento em si e o respectivo valor do tratamento porventura pleiteado, inexistindo acréscimo patrimonial em favor da parte autora.

Sendo assim, a fixação dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, com base no art. 85, § 8°, do Código de Processo Civil de 2015, para a hipótese contida nos autos, mostra-se plenamente adequada, não havendo se falar em proveito econômico para fins de justificar o arbitramento da verba com fulcro no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. IPE-
SAÚDE
. PLANO DE
SAÚDE
. NEOPLASIA MALIGNA DE PRÓSTATA. FORNECIMENTO DE FÁRMACO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.

Em se tratando de ação em que visada a dispensação de tratamento, de vultoso valor, ainda que proposta em face de autarquia pública gestora de plano de
saúde
, pertinente a fixação dos
honorários advocatícios de sucumbência mediante critério equitativo, como previsto no artigo 85, § 8o, do CPC, nos moldes do que se vem admitindo naquelas causas ajuizadas em face do Estado, latu senso, para compeli-lo ao cumprimento do seu dever constitucional de prestar os meios de que necessita o cidadão desvalido para a proteção de sua
saúde
.

Em um e outro caso, o valor
saúde
, inestimável, prepondera em relação ao aspecto econômico.
Honorários
arbitrados mediante apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, combinado com o seu § 2o).
APELAÇÃO PROVIDA
.

(Apelação Cível, No 70084569615, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em: 4-11-2020) [Destaquei]

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – ESTADO DE MATO GROSSO - DEVER DO ESTADO (SENTIDO AMPLO) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – PESSOA HIPOSSUFICIENTE - NECESSIDADE COMPROVADA – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – VALOR INESTIMÁVEL – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC - SENTENÇA RATIFICADA.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2. “[...] Demonstradas a necessidade da cirurgia pleiteada e a recusa do Estado em realizá-la, justifica-se a intervenção do Poder Judiciário. (N.U 0000322-09.2015.8.11.0003, MÁRCIO VIDAL).

3. A fixação dos honorários advocatícios atendeu aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, considerando que a Fazenda Pública cumpriu a liminar proferida, bem como a ausência da interposição de outros recursos questionando o valor arbitrado.

4. Sentença ratificada.

(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10210717620168110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 11/5/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/5/2020) [Destaquei]

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – VAGA EM UTI - MUNICIPIO DE CUIABÁ - DEVER DO ESTADO (SENTIDO AMPLO) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – IDOSO SUBSTITUÍDO - PESSOA HIPOSSUFICIENTE - NECESSIDADE COMPROVADA – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – VALOR INESTIMÁVEL – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC - SENTENÇA RATIFICADA.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2. [...]Correta a decisão que determinou aos entes públicos que providenciassem o fornecimento da UTI e de todo o tratamento necessário, em favor do paciente, uma vez que a urgência e a gravidade do caso autorizam a medida, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. 5. Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face do ente público, para o cumprimento da obrigação, retira-se a cominação da multa pecuniária e mantém-se apenas a possibilidade do bloqueio online, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer. (N.U 0029015-54.2013.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, primeira câmara de direito público e coletivo, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 19/08/2019)”.

3. Quanto aos honorários advocatícios, o art. 85, § 8o, do novo CPC, quando valor da ação for inestimável, o juiz fixará a verba honorária por apreciação equitativa, devendo-se observar o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza o tempo e o trabalho realizado.

4. Sentença ratificada.

(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10195020620178110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 4/5/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/5/2020) [Destaquei]

Pelo acima exposto e considerando o disposto nos §§2o e 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015, entendo razoável a quantia arbitrada a título de honorários advocatícios, qual seja, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Assim, pedindo vênia à Exma. Desembargadora Relatora, que votou em sentido contrário, acompanho o vogal Exmo. Desembargador Luiz Carlos Da Costa,
no sentido de conhecer, em parte, do recurso e, nessa extensão, negar provimento
, mantendo-se incólume os fundamentos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022